Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0010984-96.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se o Distrito Federal, querendo, a respeito da impugnação apresentada pelo SINDIRETA, consoante consta do (ID 55080103), no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília-DF., 26 de janeiro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator